Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722100-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: WANDERLEY RIBAS NERY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITORA QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese ambos os pais serem responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, é de se verificar que esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Portanto, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar a genitora que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. In casu, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas do genitor a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva da genitora, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos do ECA, sustentando ser possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo. Aduz que a inclusão da genitora no polo passivo decorre de lei e que não obstante um dos genitores não tenha assinado o contrato de prestação de serviços, a ele paira a corresponsabilidade pelos gastos decorrentes do ensino. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos do ECA, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030